Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
E M E N T A

Juizado especial criminal. Apelação criminal. Cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado. Art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para a conduta do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Regime semiaberto. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §3o, da Lei no 11.343/2006 a uma pena de 6 meses e 22 dias de detenção, além de 750 dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 75884079). Em suas razões, o recorrente sustenta a ilicitude a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como da prova derivada. Alega, ainda, ausência de elementar do tipo, consistente no verbo “oferecer”, pois, ao que consta, o recorrente apenas assumiu a posse da droga que iria consumir em conjunto, sem elementos que evidenciem a efetiva oferta sem objetivo de lucro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006. Em caso de manutenção da condenação, requer a fixação do regime inicial aberto, por ausência de elementos que justifiquem regime mais gravoso.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75884088). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 75991689).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a licitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares, a configuração da conduta típica “ofertar” presente no tipo penal pelo qual foi condenado o réu e possibilidade de desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal é lícita quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do CPP.

5. A busca pessoal dos envolvidos foi motivada por comportamento suspeito, considerando que houve a dispensa de objetos com a aproximação da viatura. Tal fato constitui fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
6. Consta da denúncia que policiais militares abordaram o denunciado, em companhia de outro indivíduo (Silvio), na porta da residência do segundo, com quem foi encontrada uma porção de maconha. O denunciado estava na posse de três porções da mesma droga (conforme Laudo de ID 75884072), as quais foram dispensadas no chão e apreendidas posteriormente pelos policiais militares.
7. A autoria e materialidade do delito de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado estão evidenciados pelos elementos e pelas provas constantes dos autos, em especial pela Ocorrência Policial no 401/2023-0 (ID 75883750) e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Com efeito, o policial militar ouvido em Juízo relatou que em patrulhamento de rotina em Brazlândia, observaram dois sujeitos dispensando objetos no chão e realizaram a abordagem, ocasião em que constataram que se tratava de substância entorpecente. Narrou que Silvio afirmou que pagaria a droga com a entrega de um perfume e que Bruno relatou que iriam utilizar a droga juntos. Em seu interrogatório, o réu afirmou que adquiriu R$ 20,00 de maconha e levou até a casa de seu amigo para consumirem a droga juntos. Sobre o perfume, disse que comprou de Silvio, pois ele trabalha com revenda de produtos. Por sua vez, Silvio reforçou que é amigo do denunciado há anos; que no dia da abordagem, havia combinado de vender para ele um perfume, e que Bruno iria até sua casa para fumarem juntos, bem como para buscar o perfume, que nenhuma relação tinha com a droga.
8. A conduta incriminada pelo art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06 e imputada ao recorrente é oferecer droga sem objetivo de lucro. O tipo penal ainda exige que a pessoa a quem se destina a oferta seja do relacionamento do agente e que haja a intenção de consumo compartilhado. Conforme apurado, os sujeitos se conheciam há alguns anos e houve entrega da droga por parte do denunciado, para juntos consumirem. Demonstrado que os envolvidos mantinham relação de amizade e, apesar da divergência pontual entre o os depoimentos colhidos em Juízo, verificou-se que a droga foi entregue de forma gratuita para consumo em conjunto. Portanto, a conduta do recorrente, de acordo com as provas colhidas, se amolda perfeitamente ao delito em questão, de forma que não há que se falar em atipicidade da conduta. Pela mesma razão, afasta-se a possibilidade de desclassificação para a infração constante do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06.
9. Em análise à folha de antecedentes penais do recorrente, observa-se que ele possui duas condenações definitivas, sendo uma configuradora de antecedentes, valorada negativamente na primeira fase de dosimetria da pena e uma utilizada na segunda fase, como reincidência. Portanto, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal. Em arremate, o Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, a condição pessoal do agente, com duas condenações definitiva, justifica o recrudescimento do regime inicial, em atenção ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme arts. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.343/06, arts. 28, caput, e 33, §3o; CPP art. 244.
Jurisprudência relevante citada: n/a.